Tribunal: TJDFT
Processo: 0733405-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733405-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: GEBRAS ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (50078811) interposto por AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEX BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução ajuizada pela agravante em desfavor de GEBRAS ALIMENTOS LTDA., não acolheu a emenda à inicial apresentada pela exequente e determinou a conversão do feito em ação de conhecimento (ação de cobrança ou monitória), sob pena indeferimento. Eis o teor da decisão combatida (ID167027361 – autos de referência): “Reitere-se que a ação de execução não comporta dilação probatória, razão por que deve preencher os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC: título executivo certo, líquido e exigível. Assim, esclareça-se à autora que fotos e imagens com aquelas acostadas nos IDs 166266638, 166266639 e 166266640 não constituem prova inequívoca acerca da efetiva prestação do serviço a que se incumbiu a parte exequente, sendo necessária a juntada do comprovante de recebimento do serviço elencado na nota fiscal de ID 163715363, bem como do respectivo protesto. Não havendo a comprovação respectiva, faculta-se ao autor postular a conversão do feito em ação de conhecimento (cobrança ou monitória, conforme o caso), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” Anteriormente, a decisão que determinou a emenda à inicial tinha o seguinte teor: “As empresas integrantes do SISTEMA S não presta serviço público, mas sim atividade privada de interesse público, não integrando, assim, a administração pública direta ou indireta. Sendo pessoa jurídica de direito privado, não se beneficia da isenção do pagamento de custas processuais. Dessa forma, deverá a exequente comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Verifica-se que o contrato exequendo prevê valor em dólar, tendo estabelecido que o valor correspondente em reais será aquele da data do faturamento. Dessa forma, emende-se a inicial para comprovar: (i) o valor do dólar na data do faturamento; (ii) a efetiva prestação do serviço; e (iii) planilha atualizada do débito com base no valor do dólar na data do faturamento. (ID 164617368 dos autos da origem”) Inconformada, aduz a recorrente, na essência, que o documento particular em que se funda a execução está devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas, por isso considera cumprida a única exigência legal, prescrita no inciso III do artigo 784 do CPC, para o processamento do feito. A par disso, mesmo sem necessidade, alega ter comprovado nos autos de origem, mediante juntada de fotografias, a efetiva prestação de serviços à executada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de modo a sobrestar a decisão impugnada, em virtude da possibilidade de imediata extinção prematura do processo, caso não apresentada emenda à inicial nos moldes exigidos pelo Juízo singular. No mérito, requer o provimento do recurso para autorizar o prosseguimento da execução independentemente da exigência que lhe foi imposta na decisão combatida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Na origem, a execução promovida pela agravante está lastreada em documento particular assinado por duas testemunhas intitulado “formulário de adesão”, no qual foi pactuada, principalmente, a participação da executada na “Feira Gulfood 2021”, em Dubai, em estande individual na categoria “estande padrão”, a ser fornecido pela exequente. Em princípio, em não se tratando de duplicata, no juízo incipiente próprio desta seara, torna-se inexigível a comprovação da efetiva prestação do serviço contratado. Para a execução fundada em documento privado realmente a lei processual exige apenas a assinatura do devedor e de duas testemunhas. É o que prevê o artigo 784, inciso III, do CPC. Com razão a agravante nesse aspecto. Ainda assim, embora dispensável, na primeira oportunidade em que instada a emendar a inicial da ação executiva, a recorrente juntou fotografias de estande com placas de identificação do nome empresarial da agravada (IDs 16626638 a 16626640 dos autos do processo de referência), o que também confere verossimilhança acerca da autenticidade do contrato e do cumprimento da obrigação acordada. Por ora, não foi constado vício ou irregularidade que descaracterize a força executiva do documento apresentado pela credora. Sem prejuízo de eventual dedução de defesa, típica ou atípica, pela devedora agravada, oportunamente na Instância de origem. Nesse sentido, colaciono julgado deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. O Código de Processo Civil preceitua que "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível" (art. 783). Também dispõe que "são títulos executivos extrajudiciais: (...) o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas" (art. 784, inciso III). 2. Da análise do acervo probatório, vislumbra-se que os documentos que aparelham a presente execução são suficientemente hábeis a cumprir os requisitos previstos pela legislação processual. 3. Em regra, o título executivo extrajudicial possui presunção juris tantum de ser um documento que contém um direito de crédito, que é líquido e certo, e representa a obrigação desta dívida com as informações nele inscritas. 4. A apuração, em cognição exauriente, acerca dos requisitos do título executivo deve ser realizada em sede de embargos à execução, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1620100, 07078936020228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro efeito suspensivo ao agravo, de modo a obstar a produção de efeitos da decisão impugnada, até ulterior pronunciamento judicial nestes autos. Comunique-se imediatamente ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador